Tribunal: CARF
Processo: 19985.724275/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.724275/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.504 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
SBR - SABOR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Inexistindo no processo qualquer elemento que demonstre a ocorrência de
hipótese de exclusão obrigatória, o pedido de exclusão retroativa deve ser
indeferido, por falta de previsão legal, uma vez que a opção pelo Simples
Nacional é irretratável para todo o ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 15-50.430 da 4a Turma da
DRJ/RDR, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
SIMPLES/BENFIS/SRRF - 9aRF no 1222/2019, de 06 de novembro de 2019, que indeferiu o
pedido de exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2018, mantendo-a como optante durante o período compreendido entre 01/01/2016 a
31/12/2018, por falta de previsão legal.
Consoante o relatório, a autoridade fiscal assevera que a opção pelo Simples
Nacional deve ser realizada durante o mês de janeiro e será irretratável para todo o ano-
calendário, ressalvado se a empresa solicitar o cancelamento da solicitação de opção até o último
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.724275/2018-61
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.504 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724275/2018-61

dia útil do mês de janeiro e é válida para todo o ano-calendário, irretratável, salvo se a empresa
incorrer em alguma das hipóteses de exclusão obrigatória.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente alega que:
a. Assim, no ano de 2018, apesar de já ter recolhido dois meses pelo SIMPLES
NACIONAL, a empresa optou pelo REGIME DO LUCRO REAL TRIMESTRAL,
sendo que esta opção foi feita em 29/04/2018, pela declaração da DCTF e também
pelo recolhimento de DARF no dia 30/04/2018, caracterizando assim sua vontade em
atuar neste regime de tributação.
b. Apresentado para isto, todos os meses as DCTF obrigatórias, os SPED
CONTRIBUIÇÕES mensais, mas não conseguindo entregar os SPED FISCAIS dos
meses, pois o ente Estadual não permite a entrega do mesmo, por entender que a
empresa ainda esta no REGIME DO SIMPLES NACIONAL, o que não procede, pois
fez a opção pelo REGIME DO LUCRO REAL TRIMESTRAL.
c. As empresas, em regra, têm até janeiro para decidir o regime tributário a ser
adotado para o ano fiscal, no caso de 2018 a data limite foi 30/04/2018 para promover
tal alteração. Com efeito, a opção pelo lucro real anual, lucro real trimestral ou lucro
presumido será manifestada pelo pagamento da primeira quota de qualquer um dos
regimes, mediante DARF, sendo que a legislação não permite mudar a forma de
tributação durante o ano-calendário (art.13, Lei 9.718/98).
d. Assim, uma empresa enquadrada na modalidade geral perante a Receita
Federal, que em 30/04/2018, fechamento do primeiro trimestre, efetuar o pagamento
IRPJ/CSLL na qualidade de optante do Lucro Presumido ou Lucro Real (através do
código DARF), estará exercendo sua opção para aquele ano fiscal e, em princípio, sem
opção de troca durante o ano.
e. Inconteste que é de livre iniciativa do contribuinte a opção pelo regime
tributário que lhe será mais favorável, assumindo, em contraposição, os riscos
inerentes a tal regime. Com o advento da Lei n. 9.430⁄96, ao tratar da opção por tal
regime, o art. 26 possibilitou a mudança do regime do lucro presumido para o lucro
real desde que preenchidos os requisitos legais.
f. Segundo interpretação e orientação externada pela Receita Federal em sua
webpage, especificamente no “Perguntas e Respostas”, a opção pelo lucro presumido
se dá mediante o pagamento da DARF, código lucro presumido, sendo que durante o
ano-calendário não pode alterar a opção para o lucro real (art.13, Lei 9.718/98).
Assim, mesmo que a empresa tenha prejuízo na sua atividade, deve pagar o IRPJ e a
CSSL nos quatro trimestres do ano em que optou pelo lucro presumido. Pela analogia,
os optantes pelo SIMPLES NACIONAL também podem optar por este regime.
g. Portanto, a opção pela tributação é validamente manifestada com o
pagamento da quota correspondente ao primeiro período de apuração do ano-
calendário, conforme § 1' do art. 26 da Lei 9.430/96 c/c §1' do art. 13 da Lei 9.718/98,
não havendo autorização legal para a troca de regime tributário neste estágio do ano-
calendário, salvo em caso de sobrevir alteração legislativa prevendo uma exceção à
regra, como nos casos dos anos de 2003 e 2004.
h. Cumpre consignar que quanto à liberdade do contribuinte optar pelo regime
tributário que lhe é mais favorável, entendemos não haver vícios de legalidade ou
constitucionalidade, uma vez que as regras previstas garantem o exercício de escolha
de forma harmônica com os interesses fazendários. Inclusive, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.504 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724275/2018-61

i. Por analogia este entendimento também é levado a cabo pelos optantes pelo
SIMPLES NACIONAL, sendo que a opção deste regime pode demonstrar-se penosa
para o empresário, principalmente pelas mudanças impostas no exercício de 2018.
5. Ao final, requer a confirmação da opção da empresa pelo regime de lucro real
trimestral, realizado em 29/04/2018 e a validação da solicitação do desenquadramento
do Simples Nacional, para o exercício de 2018, pois o regime do lucro real trimestral é
mais vantajoso para a empresa.
DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, posto que o não se pode
aplicar, por analogia as regras de opção pelo lucro presumido e cita as regras Presentes no portal
do Simples Nacional que derivam das regras estabelecidas na Resolução CGSN 94/2011, em
vigor à época.
Como consequência, consoante o que decidido pela Unidade de Origem, a opção
deve ser efetuada, durante o mês de janeiro e será irretratável para todo o ano-calendário e assim
permanece até que o contribuinte opte pela sua exclusão que, se não for realizada no mês de
janeiro, será válida a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente. Exceção ocorre se a
empresa incorrer em alguma das hipóteses de exclusão obrigatória, caso em que deve comunicar
a sua ocorrência através do Portal do Simples e os efeitos dar-se-ão segundo a legislação
(consoante a hipótese de ocorrência).
Cientificada em 14/07/2020 (fl.80), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 23/08/2929 (fl. 82).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de MI, ou seja,
que, no ano de 2018, apesar de já ter recolhido dois meses pelo regime do Simples, a empresa
decidiu optar pelo Lucro Real Trimestral, opção feita em 29/04/2018, pela DCTF e pelo
recolhimento do DARF no dia 30/04/2018, caracterizando assim sua vontade em permanecer
neste regime de tributação.
Discorre sobre as regras para a referida opção e, especificamente, nada acrescenta
ao que trazido em sede de MI, concluindo:
a) Suspensão imediata da cobrança dos valores do SIMPLES NACIONAL, com
a confirmação da opção da empresa pelo REGIME DE LUCRO REAL
TRIMESTRAL, realizado em 29/04/2018, com a entrega das obrigações acessórias e
também pelo recolhimento dos DARF ́s referente ao IRPJ E CSLL.
b) Validar a solicitação do desenquadramento do SIMPLES NACIONAL, para
o exercício de 2018 e assim retirar a cobrança do simples nacional,
c) Informar ao Ente federado Estadual que a empresa é optante pelo LUCRO
REAL ANUAL e que, portanto tem a obrigação de entregar o SPED FISCAL,
permitindo a mesma a realizar as entregas retroativas, sem as devidas autuações, pois
não tinha como proceder ao atendimento do processo de entrega.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.504 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.724275/2018-61

de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Verifica-se que a recorrente nada acrescentou aos seus argumentos trazidos em
sede de MI, assim, por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento
deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o
entendimento deste Relator.
Peço a devida vênia para aqui reproduzi-la parcialmente:
No presente caso, a contribuinte registrou, através do Portal do Simples
Nacional, sua exclusão por opção em 29/04/2018, o que gerou sua exclusão com
efeitos a partir de 01/01/2019, ou seja, a partir do ano calendário subsequente.
Em que pese ter efetuado o pagamento na forma do lucro real trimestral, o fato é
que, sob os auspícios do art. 73, da Resolução do CGSN no 94, de 2011, a contribuinte
buscou alterar seu regime de tributação sem antes, contudo, proceder à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional na forma preconizada.
Assim, estando submetida obrigatoriamente ao regime do Simples Nacional
durante todo o calendário de 2018, não era permitido à contribuinte mudar sua forma
de tributação para o lucro real trimestral.
Desse modo, as obrigações tributárias cumpridas nesse período obedecendo ao
regime do lucro real como pagamentos, DCTF, SPED foram indevidamente efetuadas
e deverá a manifestante providenciar a adequação da sua situação fiscal ao regime do
Simples Nacional, pelo qual validamente optou no referido período, mediante o
cumprimento das obrigações que lhe são próprias.
Quanto ao pedido de suspensão de cobrança dos valores do Simples, ressalto que
está prevista expressamente no inciso II, ao art. 151, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital